Tribunal: TJDFT
Processo: 0009267-97.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DECISÃO 1. Considerando a comprovação do óbito do credor ERNESTO SANTANA PRADO, por meio da certidão de óbito de ID 13619691, REVOGO a decisão de ID 9129595, que deferiu a preferência constitucional ao referido credor, e a sentença de ID 1349888. Adote a Secretaria da COORPRE as providências necessárias. 2. Expeça-se a certidão para fins de inventário requerida no ID 13619690. 3. Aguarde-se a habilitação de seus sucessores, observando-se a devida ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios